Tribunal: TJDFT
Processo: 0702942-84.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702942-84.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THEFICA PABULA GUEDES DE ABREU AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por THEFICA PABULA GUEDES DE ABREU contra decisão da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos de ação de busca e apreensão ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A., indeferiu pedido de reconhecimento de quitação contratual do veículo e manteve bloqueio sobre o bem. Em suas razões (ID 78035576), sustenta que: 1) celebrou contrato de financiamento com o banco para a aquisição do veículo Fiat Argo Drive 1.0, no valor de R$ 52.994,23, parcelado em 55 prestações; 2) comprovou a realização de pagamentos que totalizam R$ 53.871,41, valor superior ao exigido pelo banco; 3) o juízo indeferiu o pedido de reconhecimento de quitação e baixa da alienação fiduciária; 4) o pagamento está comprovado; 5) é abusiva a manutenção da cobrança e a restrição do bem. Requer a atribuição de efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão para reconhecer a quitação, determinar a baixa da alienação fiduciária e devolver a quantia excedente paga. Preparo recolhido (ID 78472857). Intimada a se manifestar acerca da perda de objeto do agravo de instrumento em razão da conversão da ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial, a agravante reiterou o pedido liminar (ID 79059965). É o relatório. Decido. Na origem, o Banco Bradesco ajuizou ação de busca e apreensão em razão do alegado inadimplemento de parcelas de financiamento para aquisição de carro. A agravante, em 04/08/2024, compareceu espontaneamente aos autos e apresentou contestação combinada com reconvenção com alegação de pagamento e pedido de revisão contratual por suposta aplicação abusiva de juros de mora. Em decisão proferida em 27/11/2024, o juízo deixou de conhecer da alegação de pagamento naquele momento, por ausência de demonstração da quitação do valor reclamado pelo autor e que a afirmação da ré dependeria da revisão do contrato. Os recursos devem observar os prazos legais: a interposição dentro do lapso temporal – tempestividade – é pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal. De acordo com o art. 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil – CPC, o agravo de instrumento deve ser interposto no prazo de 15 dias. Por sua vez, o art. 219 do CPC dispõe: “na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis”. Ainda sobre a contagem do prazo, estabelece o art. 224 do CPC: “Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento.§ 1o Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica.§ 2o Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico.§ 3o A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação.” Na hipótese, posteriormente à decisão que deixou de conhecer da contestação por ausência de comprovação da quitação, a ré apresentou nova petição, em que reiterou a afirmação de pagamento e de excesso nos valores cobrados, ainda formulou pedido de restituição de valores. O juízo, em 03/06/2025, deixou de conhecer da alegação, pois o bem não havia sido apreendido (ID 236059501 dos autos de origem). Em 06/06/2025, a requerida apresentou petição denominada “impugnação à decisão interlocutória”, em que sustentou que a decisão, ao condicionar o conhecimento da alegação à apreensão do carro, viola os princípios da ampla defesa, do contraditório e da instrumentalidade do processo (ID 238706434). O juízo, em 22/07/2025, deixou de apreciar a manifestação com base nos mesmos argumentos já expostos em decisões anteriores. A agravante registrou ciência dessa decisão em 28/07/2025, conforme aba “expedientes” do sistema PJe. Sem a localização do carro, o banco requereu, em 24/10/2025, a conversão da ação de busca e apreensão em execução. O juízo deferiu o pedido em 30/10/2025 (ID 255300365). O agravo de instrumento com pedido de reconhecimento de pagamento foi interposto em 02/11/2025. Todavia, a decisão agravada é aquela que rejeitou a alegação de pagamento, e foi proferida em 27/11/2024. O agravo de instrumento, portanto, é manifestamente intempestivo. Ainda que se considere a “impugnação à decisão interlocutória” como pedido de reconsideração, esse tipo de manifestação não tem efeito suspensivo ou interruptivo do prazo recursal. Nesse sentido, registrem-se julgados deste tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DE PENHORA. QUESTÃO RESOLVIDA EM DECISÃO ANTERIOR. REITERAÇÃO DO PLEITO. INDEFERIMENTO. REABERTURA DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. INTEMPESTIVIDADE. VERIFICAÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que reiterou a preclusão do pedido de restabelecimento da penhora de imóvel do devedor, anteriormente levantada por ter recaído sobre bem de família. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há questões em discussão consiste em verificar a tempestividade do agravo de instrumento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pedido de restabelecimento de penhora sobre o imóvel do devedor foi rejeitado em decisão anterior, que apontou a preclusão da matéria. 4. O pronunciamento judicial que rejeitou o referido pleito possui conteúdo decisório, sendo passível de recurso, mas o credor deixou de formular oportuna irresignação recursal a respeito. 5. O pedido de reconsideração, revelado nas reiterações da mesma pretensão, não suspende nem reabre o prazo recursal. 6. O agravo de instrumento é intempestivo porquanto interposto contra decisão que apenas reiterou a ocorrência de preclusão a respeito do referido pedido de penhora apresentado pela parte credora. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso não conhecido por intempestividade. Tese de julgamento: “Inviável a rediscussão de questões já decididas acerca das quais se operou a preclusão, a teor do artigo 507 do CPC”. V. DISPOSITIVOS NORMATIVOS E JURISPRUDENCIAS RELEVANTES CITADOS CPC, artigos 203, 507, 1.003, § 5o, 1.015, parágrafo único. TJDFT, Acórdão 1836085, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 20/03/2024. TJDFT, Acórdão 1836178, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, j. 20/03/2024. TJDFT, Acórdão 1752445, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 30/08/2023. (Acórdão 2004539, 0701577-29.2025.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/05/2025, publicado no DJe: 12/06/2025.)” “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIDO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA PRONUNCIAMENTO QUE APENAS MANTEVE O ENTENDIMENTO DA DECISÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO. OPERADA. 1. O agravo de instrumento não foi conhecido, uma vez que a ‘’suposta decisão agravada representa, em verdade, a reiteração de pronunciamento judicial anteriormente proferido. Ocorre que pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para a interposição do recurso próprio, devendo a tempestividade recursal ser analisada com base no pronunciamento judicial primitivo.’’ 2. A decisão que foi objeto do agravo de instrumento apenas manteve o pronunciamento anteriormente proferido. Dessarte, considerando que quando a parte interpôs o agravo de instrumento, a decisão primitiva já havia sido alcançada pela preclusão, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, o que não resulta em cerceamento de defesa, e tampouco em negativa de prestação jurisdicional. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1959924, 0737358-49.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 15/04/2025.)” NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 11 de dezembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator